Tribunal: TJMT
Processo: 0013442-26.2016.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013442-26.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISTELA SOBRAL NABHAN - CPF: 043.302.238-80 (APELADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), ALCINDO MIGUEL GONCALVES LUDOVINO - CPF: 221.373.228-03 (ADVOGADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), MARICELIA SOBRAL NABHAN - CPF: 043.302.248-52 (APELADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO), ROSEL LOPES - CPF: 342.673.958-53 (APELANTE), CASSIA DAS DORES MENDES LOPES (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSEL LOPES - CPF: 342.673.958-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA DAS DORES MENDES LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0013442-26.2016.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apeladas:
Maristela Sobral Nabhan e outra

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO NA MATRÍCULA – PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ALIENADO MEDIANTE FRAUDE – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0013442-26.2016.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apeladas:
Maristela Sobral Nabhan e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação anulatória de escritura pública e cancelamento de registro imobiliário na matrícula que lhe move Maristela Sobral Nabhan e outra, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC
,
“para
declarar

nula
a escritura pública de compra e venda registrada no R.01 e R.02 da matrícula no 12.288 do CRI de Barra do Bugres e transcrita na Av. 4 e Av. 5 da matrícula no 2.636 do CRI de Tangará da Serra e demais atos dela decorrentes”
, ante a ocorrência de fraude na alienação, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que a penhora foi efetivada de forma lícita, devendo ser mantida. Requer a reforma da r. sentença, com a manutenção da penhora sobre o bem imóvel.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 215878701), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0013442-26.2016.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apeladas:
Maristela Sobral Nabhan e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Maristela Sobral Nabhan e outra ajuizaram ação anulatória de escritura pública e cancelamento de registro imobiliário em desfavor do Banco do Brasil S.A. e outros, visando à nulidade da escritura pública do imóvel matriculado sob n. 12.288, do CRI da Comarca de Barra do Bugres/MT, posteriormente registrado na matrícula n. 2.626, do CRI da Comarca de Tangará da Serra /MT, em nome Rosel Lopes e Cassia das Dores Mendes Lopes, sob a alegação de que a transferência se deu mediante fraude com a utilização de documento falso.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC,
“para declarar nula a escritura pública de compra e venda registrada no R.01 e R.02 da matrícula no 12.288 do CRI de Barra do Bugres e transcrita na Av. 4 e Av. 5 da matrícula no 2.636 do CRI de Tangará da Serra e demais atos dela decorrentes”
, sob o fundamento de que ocorreu fraude na alienação, na forma do art. 166, do C. Civil, condenando os réus pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 215878660).

Irresignado, o apelante sustenta que a penhora foi efetivada de forma lícita, devendo ser mantida. Requer a reforma da r. sentença, com a manutenção da penhora sobre o bem imóvel.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“analisando o conjunto probatório acostado aos autos, verifico que é patente a fraude na alienação do imóvel aos requeridos Rosel Lopes, Cassia das Dores Mendes Lopes, o que enseja a aplicação do at. 166 do Código Civil”
, aliado ao fato de que
“que competia aos compradores a prova dos direitos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual os requeridos Rosel Lopes e sua esposa Cássia das Dores Mendes não desincumbiram, pois sequer contestou a ação”
, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC,
“para
declarar

nula
a escritura pública de compra e venda registrada no R.01 e R.02 da matrícula no 12.288 do CRI de Barra do Bugres e transcrita na Av. 4 e Av. 5 da matrícula no 2.636 do CRI de Tangará da Serra e demais atos dela decorrentes”
, ante a ocorrência de fraude na alienação, condenando os réus pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 215878660).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limita-se a sustentar, de forma equivocada, que a penhora foi efetivada de forma lícita, devendo ser mantida.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que julgou procedente o feito, ante a ocorrência de fraude na alienação do imóvel para as rés, ora apeladas, na forma do art. 166, do C. Civil.

Nessa trilha, reafirmo que a r. sentença não tratou, em nenhum momento, diga-se de passagem, da questão esposada pelo apelante em suas razões recursais, qual seja, da suposta licitude da penhora, mormente pelo dato de que o condutor do feito destacou
que “isso não implica em reconhecimento da perda do direito de pleitear eventual ressarcimento pelos danos que lhe foram causados, vez que deve formulado em ação própria”
, restando evidente o equívoco cometido pelo apelante.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024